Tribunal: STF
Processo: HC 73780
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA:    HABEAS   CORPUS.    QUEIXA-CRIME.    INJÚRIA   E
DIFAMAÇÃO.   GOVERNADOR.   RECEBIMENTO   PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.   ALEGADA   FALTA  DE  JUSTA   CAUSA  PARA   A  AÇÃO  PENAL.
PROCURAÇÃO.  PROVA.  INTERROGATÓRIO.  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
          1.  O exame da  falta de justa  causa para a ação penal não
cabe  em sede de habeas corpus, quando há necessidade de análise mais
aprofundada do conjunto probatório. Precedentes da Corte.
          2.  A procuração que acompanhou a queixa atende à exigência
do  art.  44 do  Código  de Processo  Penal,  pois contém  o  nome do
querelado  e a menção ao fato criminoso, cumprindo a finalidade a que
visa  a  norma  que  é  a  de  fixar  eventual  responsabilidade  por
denunciação caluniosa no exercício do direito de queixa.
          3.  O  acórdão  que recebeu  a  queixa-crime  faz  alusão à
existência  nos autos  do exemplar  do jornal  que veiculou a matéria
incriminada, não se podendo falar em ausência do elemento probatório.
          4.  A delegação  de  competência para  o  interrogatório do
paciente  a outro Tribunal está prevista no § 1º do art. 9º da Lei nº
8.038/90,  que   autoriza  ao   relator  "delegar   a  realização  do
interrogatório  ou de  outro ato  de instrução  ao juiz  ou membro de
tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta
de ordem".
          5. Habeas corpus indeferido.